Tribunal: TJMT
Processo: 0000304-94.2011.8.11.0110
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000304-94.2011.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), JACIRA LUCIMAR DE SOUZA - CPF: 007.242.961-58 (APELADO), ROGERIO NOBREGA DA SILVA - CPF: 617.275.201-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCELO BATISTA DE FARIA - CPF: 022.165.671-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JACIRA LUCIMAR DE SOUZA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPROCEDÊNCIA – REQUISITOS DEVIDAMENTE PREENCHIDOS PELA ACUSADA – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE ALTERAÇÃO PARA FRAÇÃO INFERIOR A 2/3 (DOIS TERÇOS) – POSSIBILIDADE – ACUSADA APREENDIDA COM CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE COCAÍNA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a quantidade e a nocividade da droga apreendida podem ser utilizadas como fundamento para a determinação da fração de redução da pena com base no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06, a fixação do regime mais gravoso e a vedação à substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000304-94.2011.8.11.0110

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JACIRA LUCIMAR DE SOUZA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis, nos autos da ação penal no 304-94.2011.811.0110, Código 26580, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou a recorrida JACIRA LUCIMAR DE SOUZA à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por duas restritivas de direitos, bem como ao pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, com a incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06 (Sentença Id. 25919469/25919470).

Da leitura do édito condenatório, verifica-se que a magistrada de piso incorrera em erro material durante o cálculo de pena, ao adotar num primeiro momento a fração de 2/3 (dois terços) para a minorante do tráfico privilegiado e, posteriormente, fixar a pena em
quantum
maior de 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão, e pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa.

Nas razões recursais, o Ministério Público pugna pelo afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, ante o não preenchimento dos requisitos estampados no §4o do art. 33 da Lei de Drogas, vez que a apelada não possui residência fixa na Comarca e que se dirigiu ao local com o fito exclusivo de realizar a mercancia de entorpecentes.

Em pedido subsidiário, busca a alteração da fração aplicada para a minorante em fração inferior a 2/3 (dois terços) (Id. 25919471).

Nas contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 25919489).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento parcial do presente recurso de apelação, para alterar a fração aplicada à minorante do tráfico privilegiado (Id. 28397003).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JACIRA LUCIMAR DE SOUZA

Como relatado, trata-se de
recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis, nos autos da ação penal no 304-94.2011.811.0110, Código 26580, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou a recorrida JACIRA LUCIMAR DE SOUZA pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, com a incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06.

Narra a denúncia:

“(...)
Consta do incluso inquérito policial que, no dia 23 de margo de 2011, no estabelecimento comercial denominado “Hotel Rodoviário”, neste Município de Campinápolis-MT, a acusada JOCIRA LUCIMAR DE SOUZA, guardava consigo e tinha em depósito substância causadora de dependência física e psíquica sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de comercialização consistente em
08 (oito) trouxas grandes, pesando 53,8g, contendo substância entorpecente vulgarmente conhecida como “pasta base”
.

Segundo foi apurado, a guarnição militar realizando ronda ostensiva recebera denuncia apócrifa de que a denunciada se encontrava-se no local descrito comercializando drogas.

Ato contínuo, chegando ao hotel se dirigiram ao quarto da acusada e ao indagarem Jacira acerca dos fatos que lhe são imputados, esta inicialmente negou as acusações. Por sua vez foi autorizada a entrada dos policiais militares no seu quarto pela denunciada.

Efetuando—se as buscas, a fim de se constatar a verossimilhança das acusações, a autoridade policial localizou no interior da caixa de descarga do banheiro do quarto, 01 (uma) sacola de cor branca contendo 08 (oito) trouxas grandes com substância alhures descrita, R$ 84,00 (oitenta e quatro reais) dividido em várias cédulas, presumindo-se ser proveniente da venda da droga e R$ 3,85 (três reais e oitenta e cinco centavos) em moedas (auto de apreensão fl. 22).

Indagada sobre a apreensão, a imputada confessou que a droga lhe pertencia e que sua intenção era de comercializá-la, inclusive externando, com riqueza de detalhes, que a venda lhe renderia R$ 3000,00 (três mil reais) (fl. 11/13).

Lavrado o laudo de constatação da droga foi consignado o resultado positivo acerca da substância, que verificou a presença de “cocaína” (Grifei – Id. 25889981).

Da leitura do édito condenatório, verifica-se que a magistrada de piso incorrera em erro material durante o cálculo de pena, ao adotar num primeiro momento a fração de 2/3 (dois terços) para a minorante do tráfico privilegiado e, posteriormente, fixar a pena em
quantum
maior de 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão, e pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa.

E, não se atentando ao erro, o Ministério Público requereu o afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, ante o não preenchimento dos requisitos estampados no §4o do art. 33 da Lei de Drogas, ao argumento de que a apelada não possui residência fixa na Comarca e que se dirigiu ao local com o fito exclusivo de realizar a mercancia de entorpecentes.

Em pedido subsidiário, busca a alteração da fração aplicada para a minorante em fração inferior a 2/3 (dois terços) (Id. 25919471).

Após detida análise, tenho que o apelo merece parcial provimento, no que tange à fixação de fração menor para a minorante do tráfico privilegiado, pois, seguindo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a quantidade e natureza do entorpecente apreendido podem servir de parâmetro para a modulação da fração de diminuição (AgRg no AREsp 1564767/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019).

No caso dos autos, a recorrida foi apreendida com 08 (oito) “trouxas” contendo 50,548g (cinquenta gramas e quinhentos e quarenta e oito miligramas) (Id. 25889992).

Com relação à referida causa de diminuição de pena, vejo que a apelada preenche os requisitos dispostos no art. 33, §4o, sendo que o fato da acusada não possuir residência fixa no local onde fora apreendida não obsta a aplicação da benesse.

Ademais, se dirigir a outra cidade com o fito exclusivo de realizar a mercancia de entorpecentes é fato inerente ao próprio tipo penal do tráfico de drogas e não constitui fundamento concreto a fim de mitigar a aplicação do privilégio.

Portanto, acolho o pleito ministerial pela redução da fração para 1/2 (metade) e readéquo a pena aplicada para
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
.

Mantida a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, conforme delineado pela magistrada
a quo
e o valor do dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Com tais considerações e em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo ministerial, para alterar a fração aplicada à causa de diminuição do tráfico privilegiado, readequando-se a pena para
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mantida a substituição por duas restritivas de direitos nos termos do édito condenatório, e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo à época dos fatos
, mantendo-se os demais termos da sentença.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020